Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735096-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O O agravante LEANDRO COGO BECK requereu, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade da justiça; contudo, intimado para comprovar a hipossuficiência, permaneceu inerte. O pedido deve ser indeferido. Isto porque, o direito à obtenção automática da gratuidade processual que decorria da Lei 1.060/50, mediante o simples requerimento do interessado, não mais subsiste após a vigência da atual Carta Magna, que recepcionou, apenas em parte, o Diploma Legal em referência, na medida em que assegura, em seu art. 5o, inc. LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Neste contexto, a simples declaração de hipossuficiência financeira não autoriza a concessão do benefício, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma dos arts. 98, § 3o e 99, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, considerando que o pedido de gratuidade está limitado ao presente recurso, não há como concluir que o agravante não possua condições de efetuar o pagamento do preparo recursal, que no caso concreto perfaz o módico valor de R$ 39,81. Destarte, ausentes os elementos que demonstrem a hipossuficiência da parte, impõe-se o indeferimento do pedido. Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator